Tribunal: TJES
Processo: 5005662-79.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Veículos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005662-79.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA LISBOA DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005662-79.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
LARISSA LISBOA DOS SANTOS

RECORRIDA:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCENIR JOSE DEMO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. MULTA DE TRÂNSITO EM DATA POSTERIOR À VENDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MULTAS RECEBIDAS POR TERCEIRO ALHEIO À LIDE. TRANSFERÊNCIA NÃO COMUNICADA AO DETRAN. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que era proprietária do veículo HONDA CB300 ano 2010 e em 30/03/2015 vendeu o veículo para MARCO ANTÔNIO COSTA e o mesmo ficou responsável por fazer a transferência do veículo junto ao DETRAN. Alega a requerente que foi surpreendida por várias multas e débitos referentes ao veículo em data posterior à venda.

Nas razões recursais (ID 4152281), a recorrente aduz que não possui mais a posse do veículo desde a venda e desta forma não é responsável pelos débitos e multas posteriores à venda do veículo.

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes firmou entendimento no sentido de que fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário caso este comprove que efetuou a venda do bem.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Conforme contrato de compra e venda (ID 4152257) e declaração (ID 4152259) a autora à época das multas não era mais proprietária do veículo, desta forma afastada a responsabilidade da mesma sobre as multas e débitos recebidos em época posterior a venda do veículo.

Neste sentido é a jurisprudência:

Apelação - Ação ordinária - Ação declaratória cumulada com anulatória e obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada pretendendo a transferência do veículo descrito na inicial; a inexigibilidade de multas de trânsito, a exclusão de pontuação do seu prontuário; bem como a suspensão do processo administrativo de cassação do seu direito de dirigir - Autora não promoveu a comunicação de venda junto ao Detran, conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - Adquirentes que também não efetuaram a transferência de propriedade, tanto que ensejou o manejo da presente ação, deixando de observar as disposições do art. 123, inciso I, § 1º, da referida lei - O comprador do veículo, ao adquirir a propriedade do veículo, após a tradição, passa a ser o possuidor direto do bem e, consequentemente, o responsável pelas obrigações inerentes ao veículo, quais sejam, responsabilidade de transferência perante os órgãos de trânsito e eventuais débitos - Alegação da Municipalidade de que a Autora tem legitimidade passiva e solidariedade passiva quanto às infrações de trânsito, não está configurado, isto porque a transferência de propriedade móvel se aperfeiçoa com a tradição, e o fato do veículo continuar registrado em nome da proprietária originária não importa em responsabilidade por eventuais infrações cometidas pelo atual possuidor ou proprietário - Precedentes - Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10070729120188260292 SP 1007072-91.2018.8.26.0292, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 14/10/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar procedente os pedidos autorais e declarar nulas as multas e débitos do veículo HONDA CB300 ano 2010 em nome da autora e proceder com a transferência do veículo e das multas e débitos ao proprietário MARCO ANTÔNIO COSTA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Perfeito o entendimento do magistrado a quo, haja vista que não há como transferir a responsabilidade para o pagamento de multas para quem não integra o polo passivo da demanda.

É teratológi
ca
a imposição de obrigação a quem não é parte no processo, razão pela qual o único caminho da presente demanda é a sua improcedência.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da c
ausa
, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.